Tribunal: TJES
Processo: 5052857-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052857-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOSE LUIZ DOS SANTOS ANTUNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5052857-27.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS ANTUNES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GUARDA-VIDAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS AO LONGO DE VÁRIOS ANOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E DA TEMPORARIEDADE. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS REFERENTES AO PERÍODO LABORADO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da regularidade das contratações temporárias firmadas entre o recorrido e o Município de Vitória e, por consequência, à existência ou não do direito ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão do vínculo mantido ao longo de extensos períodos, por meio de sucessivas renovações contratuais.

2. O Município sustenta a legalidade das contratações, afirmando que cada vínculo decorreu de processo seletivo próprio, com prazo determinado e respaldo em legislação municipal, inexistindo prorrogações sucessivas irregulares. Pretende, assim, a reforma da sentença que declarou a nulidade dos contratos e reconheceu o direito ao FGTS.

3. A Constituição Federal admite, de forma excepcional, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de exceção expressa à regra do concurso público, cuja interpretação deve ser necessariamente restritiva, sob pena de esvaziamento do princípio constitucional do acesso aos cargos públicos mediante concurso.

4. Para a validade da contratação temporária, exige-se a presença cumulativa de requisitos objetivos e finalísticos, notadamente a previsão legal, a fixação de prazo determinado, a demonstração de necessidade temporária e a caracterização do interesse público excepcional. A ausência de qualquer desses elementos descaracteriza o regime excepcional e conduz à nulidade do vínculo.

5. No caso dos autos, a prova documental evidencia que o recorrido exerceu a função de guarda-vidas por longos períodos, ao longo de diversos anos, mediante contratos temporários sucessivos, intercalados por breves lapsos, mas sempre voltados ao desempenho da mesma atividade essencial à administração municipal.

6. Verifica-se que a necessidade de guarda-vidas não se revela episódica ou transitória, mas permanente e previsível, especialmente em município litorâneo, cuja prestação do serviço se mostra contínua e indispensável à segurança da coletividade. A reiterada utilização de contratos temporários para suprir essa demanda evidencia a substituição indevida do concurso público por sucessivas contratações precárias.

7. Ainda que formalmente distintos, os contratos celebrados ao longo dos anos revelam, em seu conjunto, um único vínculo material, marcado pela continuidade da prestação do serviço e pela identidade de funções, o que desnatura por completo a excepcionalidade exigida pelo texto constitucional.

8. A constatação do desvio de finalidade na contratação temporária conduz ao reconhecimento da nulidade do vínculo, por afronta direta ao regime constitucional de acesso ao serviço público. Tal nulidade, contudo, não autoriza o enriquecimento ilícito da Administração, devendo ser assegurados ao trabalhador os efeitos jurídicos mínimos decorrentes do serviço efetivamente prestado.

9. Nesse contexto, o ordenamento jurídico assegura ao servidor contratado irregularmente o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, como consequência da nulidade do vínculo administrativo e da proteção mínima conferida ao trabalhador.

10. A sentença recorrida, ao declarar a nulidade das contratações e condenar o Município ao recolhimento do FGTS relativo ao período não atingido pela prescrição quinquenal, observou com precisão os limites jurídicos da controvérsia e aplicou corretamente a orientação consolidada sobre a matéria.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)